Tribunal: TJSP
Processo: 4000620-53.2013.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória c.c obrigação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Mantida a sentença que condenou a ré autora da postagem a indenizar a autora por dano moral e a ré Google a remover do YouTube as URL's correspondentes a vídeos indicadas nesta ação. Publicações não estão agasalhadas pela livre manifestação do pensamento, visto que atribuem condutas à

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória c.c obrigação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Mantida a sentença que condenou a ré autora da postagem a indenizar a autora por dano moral e a ré Google a remover do YouTube as URL's correspondentes a vídeos indicadas nesta ação. Publicações não estão agasalhadas pela livre manifestação do pensamento, visto que atribuem condutas à autora não somente prejudiciais à sua imagem, mas inverídicas, se confrontadas com o teor da sentença já transitada em julgado nos autos da ação no 1.215/2011. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 6.000,00. Sentença condenou o corréu Google a retirar os vídeos indicados na inicial, de modo que, correspondendo um dos links ao canal da corré Sidileide e não propriamente a um vídeo, não há que se falar em dever remoção. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000620-53.2013.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA e SIDILEIDE NORMANHA DA PAIXAO SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANDEIRANTE SUPERMECADOS EIRELI
(ATUAL DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
2
APELAÇÃO No 4000620-53.2013.8.26.0077
APELANTE: Google Brasil Internet Ltda.
APELANTE: Sidileide Normanha da Paixão Santos
APELADO: Bandeirante Supermecados Eireli
COMARCA: Birigui 1a Vara Cível
VOTO: 36657
Apelação. Ação indenizatória c.c obrigação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Mantida a
sentença que condenou a ré autora da postagem a indenizar a
autora por dano moral e a ré Google a remover do YouTube as
URL's correspondentes a vídeos indicadas nesta ação. Publicações
não estão agasalhadas pela livre manifestação do pensamento,
visto que atribuem condutas à autora não somente prejudiciais à
sua imagem, mas inverídicas, se confrontadas com o teor da
sentença já transitada em julgado nos autos da ação no 1.215/2011.
Manutenção do quantum indenizatório em R$ 6.000,00. Sentença
condenou o corréu Google a retirar os vídeos indicados na inicial,
de modo que, correspondendo um dos links ao canal da corré
Sidileide e não propriamente a um vídeo, não há que se falar em
dever remoção. Recursos desprovidos.
Trata-se de ação cominatória e indenizatória promovida por
Bandeirante Supermecados Eireli em face de Sidileide Normanha da Paixão Santos e
Google Brasil Internet Ltda.
Sentença proferida às fls. 229/235, em 05 de março de 2015,
pela E. Juíza de Direito Tonia Yuka Kôroku, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para
condenar o corréu GOOGLE a retirar os vídeos indicados na inicial e a corré
SIDILEIDE ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária pela tabela prática do TJSP
desde o e juros de mora 1% ao mês, ambos desde a publicação desta sentença.
Devido à sucumbência mínima da autora, arcarão os réus solidariamente com o
pagamento do valor das custas, despesas processuais e dos honorários do Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
3
Patrono do autor, ora arbitrados em 10% do valor da causa.” (fl.235)
A corré Sidileide apela às fls. 243/248. Alega ter ajuizado
ação indenizatória contra o apelado, distribuída sob o no 1.215/11, após ser agredida física
e moralmente por uma funcionária do supermercado, tendo sido julgada improcedente,
tanto a ação quanto o pedido contraposto formulado pelo réu, ao fundamento de que “não
restou demonstrado que a autora denegriu a imagem do supermercado”. Alega que, nesta
ação indenizatória, exibiu documentos que comprovam as agressões cometidas pela
funcionária da apelada, e ao divulgar esses fatos, não agiu com o propósito de denegrir a
imagem do supermercado, exercendo seu direito à livre manifestação de pensamento (art.
220, CF/88). Alega não ter o apelado demonstrado qual o dano moral que teria sofrido a
justificar a procedência da ação e a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Reputa exorbitante o quantum indenizatório de R$ 6.000,00, considerando a
agressão sofrida e suas condições econômicas, enquanto aposentada que aufere
mensalmente quantia inferior a um salário mínimo.
Apela também o corréu Google às fls. 250/260. Alega que,
tão logo intimada, procedeu à remoção dos vídeos apontados na petição inicial, contudo,
um dos URLs indicados não corresponde ao URL específico de vídeo, tratando-se de um
canal, no qual o usuário posta vídeos e informações que em nada se relacionam à apelada
ou aos fatos narrados na inicial, estando protegidos pelas garantias constitucionais da livre
manifestação do pensamento e da liberdade de expressão Sustenta que a responsável pelo
canal do usuário é a corré Sidileide, devendo a ela ser dirigida eventual ordem judicial de
remoção de vídeos constantes no mesmo. Alega que, com o advento da Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet), buscou-se garantir a liberdade de expressão, não havendo que se
falar em prevalência do particular sobre o da coletividade, de sorte que não pode a decisão
judicial determinar a remoção do canal por um todo. Pleiteia, assim, o provimento do
recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido de
remoção do canal por um todo, pois não há como dizer que este fere os direitos da apelada.
Contrarrazões às fls. 265/269 e 270/273.
Os recursos foram inicialmente distribuídos livremente à 3a
Câmara de Direito Privado (fl. 274) que, mediante relatoria do eminente Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
4
Viviani Nicolau, determinou a redistribuição para a 10a Câmara de Direito Privado, por
prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no
0220167-40.2012.8.26.0000, interposto nos autos no 1.215/2011 (fls. 281/284).
A 10a Câmara de Direito Privado, mediante relatoria do
eminente Desembargador João Carlos Saletti, por sua vez, determinou a redistribuição para
a 9a Câmara de Direito Privado, por prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de
Instrumento no 2035461-48.2013.8.26.0000, interposto nestes autos (fls. 170/178).
Os autos foram, então distribuídos a este Relator em
11.02.2020.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada
com obrigação de fazer proposta pela Apelada em face da Google e da corré Sidileide
Normanha, visando a remoção de vídeos postados no site Youtube e condenação por danos
morais.
Na inicial, relata a apelada que a corré Sidileide teria ajuizado
ação de indenização por danos morais em sua face, estabelecimento comercial
(Supermercado), alegando que fora recepcionada por uma funcionária extremamente
grosseira em um de seus estabelecimentos e que a teria sido ofendida à época dos fatos.
Afirma a autora apelada que sua funcionária apenas teria se
defendido de agressões sofridas, cujas imagens foram gravadas e postadas pela corré
Sidilieide no YouTube, com o objetivo de denegrir a imagem da autora apelada. Requereu,
assim, a remoção dos vídeos indicados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além do
bloqueio de outras inserções, também sob pena de multa diária na cifra de R$ 1.000,00.
Analisa-se, inicialmente, o recurso interposto pela corré
Sidileide, ao qual se nega provimento.
Se, de um lado, a Carta Maior assegura a livre manifestação
do pensamento (artigo 5o, IV, da CF/88) e o direito coletivo de informação (art. 5o, XIV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
5
CF) é inquestionável que, de outro, confere proteção especial à honra e à imagem das
pessoas, constatação que se extrai da inviolabilidade firmada em norma de igual patamar
(artigo 5o, incisos V e X da CF/88).
Assim, a proteção especial à honra e à imagem das pessoas,
constitui limite balizador de preceito da livre manifestação do pensamento alçado a mesma
estatura normativa.
Pois bem.
Tratando-se a autora de pessoa jurídica, necessário aferir se a
conduta da ré causa abalo de crédito, ofensa à honra objetiva, isto é, macula da imagem ou
da credibilidade ostentada pela apelada.
Consoante se extrai da exordial, alega a autora que a corré
Sidileide, inconformada com a derrota judicial, com o fito macular a imagem da empresa
autora, postou no YouTube os vídeos do circuito interno de câmeras do estabelecimento
em que os fatos se sucederam e que foram disponibilizados nos autos da ação no
1.215/2011 para perícia, tecendo comentários que não correspondem à realidade.
Alega, assim, que as postagens ofendem sua honra, e traz os
seguintes links em que se é possível encontrar os vídeos impugnados. O primeiro link,
correspondente ao canal da corré Sidiliede em que veiculados os vídeos e, o segundo e o
terceiro links, especificamente às URLs de dois vídeos postados já excluídos pela corré
Google:
http://www.youtube.com/channel/UChqQYLg3bR7kxdMAeSeDNFA?feature=
watch
http://www.youtube.com/watch?v=Y5Hdk_WkL4I
http://www.youtube.com/watch?v=O56SkHcKsTI&feature=share
Do exame do canal da corré Sidileide no “Youtube”, verifica-
se haver cinco vídeos, todos produzidos com o mesmo método de edição, que mistura
trechos das filmagens das câmeras de circuito interno do supermercado-agravante e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
6
possíveis explicações para a dinâmica dos acontecimentos, em versões dadas
unilateralmente por Sidileide.
Nos vídeos aparecem também fotografias de documentos que
instruíram a ação indenizatória ajuizada por Sidileide contra o supermercado, já julgada
improcedente na comarca local (vide a sentença, transitada em julgado, está copiada às fls.
70/77 destes autos).
Ocorre que, em seus comentários, acaba a corré apelante
Sidileide por exercer de forma abusiva seu direito a livre manifestação do pensamento,
proferindo acusações e fazendo afirmações que acabam por caracterizar ato ilícito
ensejador de dano moral.
Um dos vídeos já excluídos pelo Google, como se extrai de
fl.23, afirmava: “Gestante é humilhada e agredida por funcionária do supermercado e
sofre aborto semanas após a agressão”.
Dos vídeos ainda disponíveis em referido canal, extrai-se que
a corré apelante Sidileide acusa a apelada de promover “falcatruas” com a colaboração do
perito do IML de Araçatuba, para “ajudar tanto a funcionária do Bandeirante
Supermercado, assim como também seus patrões, os japoneses proprietários do
Bandeirante Supermercado, a se safar com facilidade de qualquer tipo de
responsabilização ou punição diante da justiça, pelas humilhações e pelos violentos
ataques de agressões físicas que foram praticados” contra si.
Ha ainda a acusação de parte autora “adulterou as imagens de
vídeo captadas e registradas por várias câmeras de monitoramento”.
Todas essas acusações, de fato, acabam por ofender a honra
objetiva e credibilidade da parte autora, na medida em que lhe imputam conduta escusa de
fraude documental e processual, além de supostamente compactuar com violência.
Ressalte-se, ainda, ser grave a afirmação feita no sentido de
que o aborto sofrido pela corré seria consequência de violência praticada por funcionária da
autora em seu estabelecimento, fato devidamente apurado e não comprovado nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
7
ação indenizatória movida pela corré, que foi julgada improcedente.
Desta forma, as publicações em foco não estão agasalhadas
pela livre manifestação do pensamento, visto que atribuem condutas à autora não somente
prejudiciais à sua imagem, mas inverídicas, se confrontadas com o teor da sentença já
transitada em julgado nos autos da ação no 1.215/2011.
Reconhecido o dano moral indenizável, resta apurar o
dimensionamento do quantum indenitário, objeto de apelação da corré Sidileide.
Diante do cenário acima traçado, é o caso de decidir pela
manutenção do quantum indenizatório em R$ 6.000,00, eis que tal quantia representa uma
fixação atenta aos valores de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta lesiva e o
dano moral à honra da autora, além de adequada compensação ao dano sofrido (artigo 944,
CC/02), além da finalidade educativa necessária para controle do abuso do direito de
informar.
O recurso da corré Google, por sua vez, deve ser desprovido,
mas com observação.
Alega a corré Google que, tão logo intimada, procedeu à
remoção dos vídeos apontados na petição inicial, contudo, um dos URLs indicados não
corresponde ao URL específico de vídeo, tratando-se de um canal, no qual o usuário posta
vídeos e informações que em nada se relacionam à apelada ou aos fatos narrados na inicial.
De fato, em simples consulta ao link referido pela Google
(http://www.youtube.com/channel/UChqQYLg3bR7kxdMAeSeDNFA?feature=watch),
constata-se tratar-se de link relativo ao canal da corré Sidileide, e não a um vídeo
específico.
Contudo, a sentença foi bastante clara ao “condenar o corréu
GOOGLE a retirar os vídeos indicados na inicial” (grifei fl. 235), assim, correspondendo
referido link o ao canal da corré Sidileide e não propriamente a um vídeo, não há que se
falar em dever remoção.
Ainda como bem constou da sentença, cabe à Google excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000620-53.2013.8.26.0077 -Voto no 36657
8
os resultados informados através das URL ́s (endereço na Internet), inexistindo dever de
fiscalização ou controle por parte dos provedores de serviços de Internet, sobre o conteúdo
veiculado por usuários de seus sistemas.
Desta forma, incontroversa a responsabilidade da corré
Sidileide pelo conteúdo veiculado em seu canal (http://www.youtube.com/channel/UChqQYLg3bR7kxdMAeSeDNFA?feature=watch),
incumbe a esta a remoção de outros vídeos nele postados que reproduzam o teor ofensivo
daqueles já removidos, mas cuja a remoção não tenha sido promovida por ausência de
identificação da respectiva URL.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.
Em decorrência do trabalho adicional gerado pelo presente
recurso, majoro os honorários a serem pagos pelas apelantes em favor dos patronos da
apelada para 15% do valor da causa.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator